Tribunal: TJDFT
Processo: 0722131-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0722131-32.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS, FLAVIA DE SOUZA ROCHA 72701811104 RECORRIDO: MAGAZINE FONTE BOA LTDA DECISÃO A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal é competência do relator, na forma do art. 1.010, § 3o, do CPC. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso também é de competência do relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, não há vinculação a eventual manifestação do Juízo de origem neste ponto. Consta no polo ativo da demanda tanto a pessoa física FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS quanto a pessoa jurídica FLAVIA DE SOUZA ROCHA, cuja natureza jurídica é a de empresário individual (ID 67290715). Nesse ponto, cumpre destacar que a pessoa física se confunde com a do empresário individual. Isso porque, o empresário individual é pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Ademais, o empresário individual não se caracteriza como pessoa jurídica de direito privado propriamente dita ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil. Para específicos e determinados fins, pode haver a equiparação de empresários individuais como pessoa jurídica, ocorrendo mera ficção jurídica para tentar estabelecer uma mínima distinção entre as atividades empresariais exercidas e os atos não empresariais realizados. Contudo, para efeito de concessão de gratuidade de justiça, a caracterização como pessoa jurídica deve ser relativizada. O benefício da gratuidade de justiça pode ser deferido ao empresário individual quando sua única fonte de renda seja a atividade empresarial, restando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários. No caso dos autos, apesar de a pessoa jurídica encontrar-se na situação de extinção por encerramento de liquidação voluntária, verifica-se que a recorrente (pessoa física) é advogada. Ocorre que esta não logrou êxito em comprovar a sua hipossuficiência financeira, em que pese as duas oportunidades concedidas por este Juízo para esse fim, consoante despacho de ID 67291769 e decisão de ID 67586516. Com efeito, ela não juntou aos autos declaração de imposto de renda ou qualquer outro documento hábil a comprovar o valor de seus rendimentos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça e, por conseguinte, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas (cujo prazo é contado minuto a minuto, não se interrompendo aos sábados, domingos e feriados) para recolhimento do preparo, composto das custas processuais mais preparo strictu sensu (art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais), sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei 9099/95, in verbis: "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. § 2o Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias". Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora